Tribunal: STF
Processo: ARE 1437596
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



“RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento de sentença - Impugnação da FESP - A r. sentença às fls. 268/269, acolheu a impugnação da Fazenda e, julgou extinto o cumprimento de sentença, por não haver diferenças a serem pagas, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Em atenção ao art. 85, § 1º, em que estabeleceu que são devidos honorários também no cumprimento de sentença, condenou a parte exequente no pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça, concedida nos autos principais (fls. 106) – Inconformismo da exequente - Coisa julgada material – Admissibilidade. 



O v. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação da autora, para julgar procedente o pedido, condenando as apeladas à procederem ao recálculo dos vencimentos da apelante, nos termos do artigo 22, da Lei Federal nº 8.880/94, bem como ao pagamento das diferenças em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 100/108) – Por sua vez o v. Acórdão adequou o julgado para manter o provimento do recurso da autora, aplicando-se a correção monetária e os juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema nº 905 REsp nº 1.495.146 e REsp nº 1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema nº 810 (fls. 114/127) – Transitado em julgado em 15/10/2020 (fls. 136) - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC - Prevalece, pois, o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata". 



Sentença que acolheu a impugnação da FESP e julgou extinto o cumprimento de sentença, reformada, para que prossiga o cumprimento de sentença, nos exatos termos estabelecidos nos títulos exequendos - Recurso de apelação da exequente, provido, nesse sentido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 25; 37, X, e XIII; 39, § 1º; e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 21):



    “não se pode negar que a perda por ventura havida em virtude da conversão dos vencimentos pelo critério estabelecido na legislação estadual repita-se, apenas parcialmente diverso do determinado pela legislação federal - tem exatamente a mesma natureza dos reajustes concedidos pela aplicação da legislação do Estado de São Paulo e assim devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 17)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência do óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 17). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente